Tribunal: TCU
Processo: 017.524/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7401/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.524/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edina Luiza de Lima Messias (XXX.930.378-XX); Marilda Messias Esteves (XXX.259.248-XX); Marilza Messias Crepaldi (XXX.845.648-XX); Marlene Messias Furtado (XXX.338.348-XX); Natercia Matos da Cunha (XXX.328.802-XX); Rita de Cassia Morgado Gomes (XXX.598.797-XX); Vanessa Santos de Moraes (XXX.955.517-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.